Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto pelo rompimento de obstáculo e majorado em razão do repouso noturno, a condenação é medida que se impõe.
2. A remansosa jurisprudência do STJ se fixou no sentido de que a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, depende, em regra, de prova pericial, a qual se faz presente neste caso penal.
3. A jurisprudência desta Casa de Justiça se fixou no sentido de que (...) [a] causa de aumento do repouso noturno tanto incide no furto simples quanto no qualificado. E prevalece o entendimento de que deve ser utilizado o critério objetivo, ou seja, furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local - residência, comércio, veículo. (...) (Acórdão 1147754, 20160510095913APR, Relator: Jair Soares, Revisor: Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019).
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.